Tribunal: CARF
Processo: 15956.720107/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720107/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.941 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
F . A . SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFICIO. CONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre constitucionalidade de
matéria tributária.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-39.471, da 3a Turma da
DRJ/FNS, que considerou improcedente a impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra o
Auto de Infração lavrado exigindo o valor de R$ 110.385,75, a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF, correspondente a fatos geradores mensais ocorridos no período de maio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720107/2016-21
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.941 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720107/2016-21

de 2012 a dezembro de 2013, acrescida de multa de ofício de 75% e juros de mora à época do
pagamento.
No Auto de Infração, foram lançados valores de Imposto de Renda na Fonte –
IRRF, sobre o trabalho assalariado e sem vínculo de emprego – IRRF, posto que verificadas
diversas irregularidades.
Em sua impugnação, a ora recorrente alegou:
Cientificados do Auto de Infração, a Interessada e os Responsáveis Solidários
apresentaram uma única impugnação, onde, após descrever a situação que originou a
infração, se manifestaram no seguinte sentido:
- que não estão preenchidos os requisitos legais para redirecionamento da
cobrança aos sócios da empresa, motivo pelo qual devem ser excluídos do polo
passivo da cobrança ora atacada;
- no mérito, o lançamento impugnado é insubsistente, haja vista que a referida
multa apresenta nítido caráter confiscatório, motivo pela qual merece ser reduzida, e,
quanto aos juros sobre a multa, os mesmos devem ser excluídos;
- PRELIMINARMENTE – da inexistência de responsdabilidade tributária dos
sócios Juliano César Feracini Cardoso e Kátia Pereira da Silva Cardoso
- transcreve o art.124, II e art.135 do CTN; que a mera indicação de pessoa
física como responsável solidário em relação a eventuais débitos da pessoa jurídica
incorre em manifesta desídia do Fisco, notadamente em se tratando de obrigação de
cunho pecuniário, cujo reflexo no patrimônio da impugnante é deveras danoso;
- a necessidade de comprovação acerca da conduta de sócio a fim de
responsabilizá-lo pessoalmente em relação aos supostos débitos da pessoa jurídica tem
entendimento pacificado no STJ (transcreve ementas de julgados neste sentido);
- o fato gerador da obrigação tributária tem o condão de albergar os fatos
constitutivos da exação, ou seja, o momento em que se deu a materialização da
hipótese de incidência tributária fazendo surgir, assim, a sujeição passiva do
contribuinte;
- por esse motivo, o artigo 124, inciso I, do CTN, expõe a necessidade de
reconhecimento do interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária em relação ao suposto responsável solidário, o que cabalmente
não se verifica no presente caso;
- transcreve ementas judiciais e do CARF, onde conclui que (1) a norma jurídica
concernente à responsabilização do sócio determina que para o redirecionamento da
cobrança as obrigações tributárias devem ser resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, deve haver relação
entre o fato gerador e a autuação do sócio, (2) o Fisco não apresenta provas plausíveis
à responsabilização solidária dos sócios, impugnantes, capaz de ensejar a persecução
do patrimônio da pessoa física em detrimento da pessoa jurídica [...], (3) a impugnante
Katia era mera sócia, nunca teve poderes de gerência;
- DO MÉRITO: Confiscatoriedade da multa aplicada
Neste tópico, a Impugnante entende que, em síntese, a falta de pagamento não
pode dar ensejo a multa de 75%, pois não se tratou de omissão de informação
(obrigação acessória) e assim, deve ser aplicada a multa de 20%. Envereda também
pela recorrente tese do caráter confiscatório da multa de ofício aplicada.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.941 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720107/2016-21

No tópico seguinte, apresentou sua alegação quanto à Impossibilidade da
incidência de juros sobre a multa qualificada/agravada.
A DRJ, assim decidiu (ementa do acórdão):
Acórdão 07-39.471 - 3a Turma da DRJ/FNS
Sessão de 24 de março de 2017
Processo 15956.720107/2016-21
Interessado F. A. SERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.
CNPJ/CPF 06.927.444/0001-53
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 31/05/2012 a 31/12/2013
IRRF. CONFRONTO DIRF x DARF. IRRF Não Impugnado
Consideram-se não impugnados os valores de IRRF informados em DIRF que não
tenham sido recolhidos e nem declarados, totalmente, em DCTF, uma vez que a
Contribuinte reconheceu as diferenças apontadas e solicitou sua inclusão nos sistemas
da RFB para regularização.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE GRADUAÇÃO.
A apreciação de considerações acerca da graduação da penalidade, definida
objetivamente em lei, não compete à autoridade administrativa, mas sim ao Poder
Judiciário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/05/2012 a 31/12/2013
Responsabilidade Tributária Solidária. Interesse Comum. CTN
A expressão o “interesse comum” deve ser lida com o seu complemento “na situação
que constitua o fato gerador” exigindo para aplicação dessa norma que as pessoas
tenham relação direta com o fato gerador do tributo, ou seja, estejam juntas no polo
passivo da relação jurídico-tributária na condição de contribuintes, o que não é o caso
dos autos.
Responsabilidade Tributária. Fundamentação Legal. Ausência.
Seja pela incorreção dos dispositivos legais, seja pela ausência de motivação fiscal na
atribuição da responsabilidade solidária, de se afastar os sócios indicados no polo
passivo como sujeitos passivos solidários.
Assim, restou afastada a responsabilidade solidária, tendo sido mantido o crédito
tributário.
Cientificada em 05/12/2017 (fl.281), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 21/12/2017 (fl. 283).
Em seu RV, basicamente, a recorrente repete argumentos trazidos em sede de
Impugnação, quais sejam:
11.1 — Conversão da multa de mora em multa qualificada - Confiscatoriedade
da multa aplicada
Em que pese a compreensão do v. acórdão, a multa de 75% (setenta e cinco por
cento), aplicada pela fiscalização nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n2 9.730/96,
não retrata agravamento em relação àquela de 20% (vinte por cento), disposta no art.
61, da Lei n2 9.430/96, pois o seu surgimento diz respeito ao descumprimento de
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.941 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720107/2016-21

obrigação acessória. O valor do crédito tributário diz respeito à obrigação principal,
que é tutelada com a multa de mora:
...
Reitera que, de acordo com o art. 44, da Lei 9.430/96, a multa aplicável seria a de
20%. Entende que o valor do crédito não pode servir de parâmetro para a quantificação da multa
por lançamento de ofício (em apertada síntese).
Cita a doutrina e decisão do Supremo Tribunal Federal – STF (sem efeitos erga
omnes).
A seguir argumenta:
11.2 Impossibilidade da incidência de juros sobre a multa qualificada/agravada
Compreende a Fiscalização, entendimento mantido no v. acórdão, que a multa
de ofício, a teor da interpretação advinda dos arts. 113, §12 e 139, ambos do CTN, faz
parte do crédito tributário e, portanto, faria jus à incidência de juros moratórios.
Entende que não existe previsão legal para a incidência de juros em relação ao
valor da multa decorrente de lançamento de ofício, exceto em se tratando de auto de infração
sem apuração de tributo, mas apenas de multa. É o que se colhe do art. 43 da Lei no 9.430/96.
Cita a doutrina e jurisprudência não vinculante deste CARF. Requer:
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente seja recebido e provido o
presente recurso voluntário, reformando-se integralmente o v. acórdão recorrido, a fim
de reconhecer a impossibilidade de substituição da multa de mora (20% - art. 61, da
Lei no 9.430/96) pela multa qualificada (75% - art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96),
conforme exposto alhures. Outrossim, é flagrante o caráter confiscatório de multa em
patamar de 75% (setenta e cinto por cento) sobre o valor do imposto, conforme já
orienta a jurisprudência pátria.
Não obstante, a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício aplicada
não encontra respaldo legal, haja vista não se tratar de obrigação própria, tal como a
multa isolada, aplicada na hipótese de descumprimento de obrigação acessória, nos
termos do caput do art. 43 da Lei no 9.430/96 e do art. 113, do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos no
Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A decisão da DRJ está correta e bem fundamentada, portanto, peço a devida
vênia para a ela aderir, com base no art. 50, da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF.
Reitero, conforme afirmado pela DRJ, que:
Relativamente à multa de ofício, foi ela aplicada no percentual de 75%, com
base no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, por apuração de falta de recolhimento do
imposto de renda retido na fonte, que deu motivação ao lançamento de ofício, com os
acréscimos legais pertinentes, entre os quais a aludida penalidade.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.941 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720107/2016-21

Finalmente, registre-se que, para os fatos geradores ocorridos a partir de
15/06/2007, a redação dada ao referido artigo 44, pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007 é a seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60, da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991.
Além disso, o art. 26-A, do Decreto 70.235/72 dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
A Súmula (vinculante) CARF 2 na mesma linha:
Súmula CARF 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto aos juros de mora, temos a Súmula (vinculante) CARF no 108
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.941 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720107/2016-21

Fl. 330
DF CARF MF
Original